Tribunal: STF
Processo: RE 1603894
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de  acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 962 DO STF. OBSERVÂNCIA. EXTENSÃO DA DECISÃO A OUTROS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE TAL ENTENDIMENTO ABARCAR JUROS REFERENTES AO PAGAMENTO DEVIDO POR ADQUIRENTES DE PRODUTO DA EMPRESA. COMPENSAÇÃO NOS TERMOS FIXADOS NA SENTENÇA. 1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para: a) declarar o direito da impetrante à suspensão da exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de anterior repetição de indébito tributário e b) declarar o direito da impetrante à compensação da quantia paga a título de IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de anterior repetição de indébito tributário, observando a prescrição da pretensão de restituição de todos os valores pagos no quinquênio anterior à impetração. 2. Determinou o juízo que "o valor a ser compensado deverá ser acrescido de juros calculados com base na taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada - art. 39, § 4º, da Lei nº. 9.250/95, vedado qualquer outro acréscimo a título de correção monetária e/ou juros de mora, visto que a taxa SELIC engloba ambas as rubricas. 3. Em julgamento de aclaratórios, a decisão foi integrada de modo a acrescer ao dispositivo da sentença que o direito à suspensão da exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de anterior repetição de indébito tributário, deve ser aplicado também em caso de valores compensados, ressarcidos ou reembolsados administrativamente, inclusive, a fatos geradores futuros, seguindo os limites e exceções estabelecidos no julgamento dos EDs do RE 1063187. Logo, o provimento respeitou os critérios de modulação dos efeitos da decisão exarada no recurso mencionado. 4. A Fazenda requer a modulação do provimento de acordo com o decidido no julgamento dos aclaratórios no bojo do RE1063187. A parte contribuinte pugna pela não incidência tributária das bases de cálculo do IRPJ/CSLL, sobre valores recebidos a título de juros de mora pagos por taxa diversa da SELIC, inclusive os decorrentes de restituição/compensação de indébito tributário - nos âmbitos federal (juros de mora equivalentes à SELIC), estadual e municipal - e os provenientes de atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos. 5. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 1.063.187 RG/SC - Tema 962, dar interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Entendeu o Tribunal Superior que "os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados." 6. Atente-se que houve modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 962, quando do julgamento dos embargos de declaração no bolo do RE 1.063.187, restando proclamada a "modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral." 7. A tese referente aos efeitos da modulação mencionada, objeto do recurso da Fazenda Nacional, foi acatada no julgado recorrido, mediante integração. Deste modo, não se conhece do recurso do ente público, por ausência de interesse recursal. 8. Em relação ao pedido da parte contribuinte, observe-se que não há argumentos aptos a afastarem a incidência do disposto no Tema 962 do STF aos índices utilizados com a mesma finalidade da taxa SELIC. Com efeito, "assiste razão à parte impetrante quanto ao direito de igualmente excluir, no contexto de repetição de indébito tributário, quaisquer outros índices utilizados à guisa de juros de mora e de correção monetária, diversos da taxa Selic, ocorrente, em especial, no âmbito dos Estados-membros e dos municípios. (PROCESSO: 080200980 20224058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/12/2022) 9. O entendimento citado não deve ser acatado quanto ao valores referentes ao atraso de pagamento devido por adquirentes de seus produtos, uma vez que ostentam a natureza de lucros cessantes, consoante já decidido por esta Corte: 10. Sobre a questão dos valores alusivos a juros de mora recebidos de terceiros, inclusive, os decorrentes de atraso de pagamento por parte dos adquirentes de produtos, a sentença apelada imprimiu correta análise, no sentido de o Supremo Tribunal Federal ter atribuído a natureza de danos emergentes apenas aos juros de mora legais devidos na repetição de indébito tributário, os quais visam recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor, e, assim, não estão sujeitos à incidência do IRPJ e da CSLL. Diversamente, os juros de mora e a correção monetária decorrente do inadimplemento de contratos ostentam, sim, a natureza de lucros cessantes, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.685.465/RS, min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03 de outubro de 2017 . (PROCESSO: 0819501222021 4058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL VINICIUS COSTA VIDOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 15/03/2022). 11. Neste sentido vem se manifestando esta Sexta Turma: (PROCESSO: 0810874382021 4058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 18/04/2023). (grifos nossos). 12. O juízo originário determinou que a compensação observasse os critérios adotados no art. 39, §4 [i] da Lei nº 9.250/95. Uma vez não trazida a debate, resta impossibilitada a análise sobre a restituição dos valores indevidamente recolhidos mediante expedição de precatório. 13. Apelação da Fazenda não conhecida. Remessa oficial desprovida. Recurso da parte contribuinte parcialmente provido para determinar a não incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre os ingressos caracterizados como juros moratórios, inclusive, os decorrentes de  restituição/compensação de indébito tributário - nos âmbitos federal (juros de mora equivalentes à SELIC), estadual e municipal. A decisão deve observar a modulação dos efeitos do Tema 962 do STF, consoante decidido nos embargos de declaração julgados no bojo do RE 1.063.187. 14. Sem condenação em honorários advocatícios por tratar-se de mandado de segurança.” (Apelação Cível nº 0810880-45. 2021.4.05.8200, Sexta Turma do TRF da 5º Região, Rel. Des. Federal Sergio Murilo Wanderley Queiroga, j. 19.10.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LXIX, 153, III, e 195, I, "c", da Constituição da República, e do Tema n° 962/RG. Argumenta-se, em síntese, que o decisum recorrido afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC incidente sobre o levantamento de depósitos judiciais, e que tal controvérsia não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 962-RG. Reforça que “a SELIC, quando paga em decorrência do levantamento de depósitos judiciais, constitui fato imponível do IRPJ e da CSLL, devendo ser mantida a sua exigibilidade, conforme já fixado na jurisprudência do e. STJ”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à incidência do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais possui natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral. Assim foi o julgamento do Tema 1.243, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Veja-se:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1405416 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03-03-2023)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.331.654 RATIO DECIDENDI. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.402.413-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1º.12.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente